Tribunal: TJMT
Processo: 1006679-61.2021.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006679-61.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZINCOFER PRODUTOS SIDERURGICOS INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ: 32.374.394/0001-34 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006679-61.2021.8.11.0040

Juizado de Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:
BRF S/A

Recorrido:
ZINCOFER PRODUTOS SIDERURGICOS INTERNACIONAIS LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de Julgamento:
10/10/2022

Ordem: 68

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - DEMORA SUPERIOR ÀS 5 HORAS PREVISTAS EM LEI PARA O DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA – ESTADIA DEVIDA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/07 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de reclamação cível por meio da qual o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia, em razão de período superior a 5 (cinco) horas para carregamento de seu caminhão na data de 13/04/2021, no município de Ipiranga do Norte/MT, o que contraria o disposto no art. 11, §5º da Lei n. 11.442/2007.

2.

O autor afirma que na referida data foi contratado pela empresa ré para o transporte de carga da cidade de Ipiranga do Norte/MT e destino a Concórdia/SC, cujo conteúdo seria descarregado nos armazéns da ré.

3.

Sustenta que chegou no local na data de 03/07/2021, por volta das 17h45, horário indicado no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE – para o descarregamento da mercadoria (id. 123963468), porém, este somente teve início em 06/07/2021, sendo liberado apenas na data de 07/07/2021, às 12h20, após a documentação necessária para o início da viagem.

4.

De sua vez, a demandada defende que não possui qualquer responsabilidade pelo ilícito lhe imputado, uma vez que o autor chegou antecipadamente à cidade de Concórdia/SC, por livre e espontânea vontade.

5.

Aduz que cabia a ele comunicar o horário de chegada para então o agendamento ser realizado, o que não o fez, razão pela qual não são devidas as estadias pretendidas.

6.

Sentença de mérito que julgou procedente a pretensão do autor, condenando a ré ao pagamento de estadia pela demora excessiva a qual o transportador foi submetido.

7.

Insurgência apenas da ré que pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que não há prova que o descarregamento do caminhão fora agendado para o dia 03/07/2021 e, que, por conseguinte, o autor tenha chego ao destino final também nesta data. Acaso mantida a sentença, que seja considerado que o autor chegou na cidade de Concórdia para descarregamento da carga em 05/07/2021, tal como evidenciado nas mensagens de texto de id. 123963469

8.

Dos autos se vê que a empresa recorrente não apresentou qualquer prova a fim de demonstrar que o recorrido tenha realizado o descarregamento da carga no tempo máximo previsto em lei, o que empresta verossimilhança às alegações do mesmo, mormente pela análise dos documentos anexos à exordial.

9.

Em verdade, a recorrente se limitou a defender que não houve a prévia indicação da data de 03/07/2021, como dia estipulado para o descarregamento da mercadoria, devendo ser levado em consideração o agendamento encaminhado via mensagem de texto ao recorrido, previsto para a data de 06/07/2021, às 6h30, sem, contudo, comprovar suas alegações.

10.

Importante frisar que nas mensagens de texto enviadas ao recorrido, contendo o suposto agendamento correto, consta a indicação da sequência numérica 2021353379, o que se presume se tratar de registro interno da recorrente sobre a operação, todavia, nada foi juntado aos autos nesse sentido.

11.

Não é demais lembrar que cabia ao embarcador e ao destinatário da carga comprovarem os horários de chegada e saída do transportador, já que são obrigados a fornecê-los, conforme previsão contida no §9° do art. 11 da Lei n.
11.442/07, o que não ocorreu neste caso concreto.

12.

Desse modo, como a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conclui-se que o recorrido chegou no local indicado para o descarregamento às 17h45 do dia 03/07/2021, tal como inicialmente indicado no DACTE, e somente fora liberado às 12h20 do dia 07/07/2021, quando fora emitida a documentação necessária para a sua liberação.

13.

Logo, o tempo entre o momento em que o recorrido chegou no local para o descarregamento da mercadoria até aquele em que efetivamente fora liberado excedeu, e muito, o limite de 05 (cinco) horas previsto no
art. 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, de modo que faz jus ao recebimento da indenização denominada estadia.

14.

O valor da aludida indenização é calculado levando-se em conta o tempo de espera que o transportador fica aguardando entre o início do descarregamento até a sua liberação, multiplicado pela capacidade máxima do transporte e pelo valor estipulado no mesmo dispositivo legal.

15.

Em situações como a hipótese destes autos, a e. Turma Recursal tem decidido no mesmo sentido, a exemplo dos recursos de n. 1000749-10.2019.8.11.0080, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/07/2022, 1000291-79.2020.8.11.0040, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 31/05/2022 e 1008376-71.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 24/08/2022.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022